Tribunal: TJES
Processo: 5005711-63.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005711-63.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005711-63.2023.8.08.0011

Recorrentes:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrida:
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. MENSAGENS ENVIADAS À AUTORA, REALIZADA PELA PRIMEIRA REQUERIDA, VIA SMS, COM AMEAÇAS DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE DÉBITO EXISTENTE JUNTO AO SEGUNDO REQUERIDO, O QUAL ENCONTRA-SE PRESCRITO. AUTORA REQUER O CANCELAMENTO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENOU AS PARTES RÉS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR DANOS MORAIS, CONFORME SEGUE:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PRESENTE PROCESSO COM SOLUÇÃO DE MÉRITO,
na forma do artigo 51, II, da Lei dos Juizados Especiais para 1.
DECLARAR
a inexigibilidade do débito reportado nos autos (Contrato 7097064963740001326), como dos autos consta; 2.
CONDENAR o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
a absterem-se de promover novas cobranças em desfavor de
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA
em razão do negócio em destaque (Contrato 7097064963740001326), por qualquer meio, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00 por nova exigência de pagamento, e 3.
CONDENAR o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
a pagarem o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor de
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA
, com juros de mora e correção monetária das citações (16/06/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.”

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO FUNDO DE INVESTIMENTOS IPANEMA, SUSCITA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. NO MÉRITO, AFIRMA QUE NÃO RECONHECE O NÚMERO QUE ENVIOU AS MENSAGENS. QUE NÃO REALIZAM COBRANÇAS DESTE GÊNERO PARA DÉBITOS PRESCRITOS. AFIRMA QUE TRABALHAM ATRAVÉS DA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA, PELA QUAL SOMENTE O CONSUMIDOR POSSUI ACESSO, DE MODO QUE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO, O REFERIDO NÚMERO MOSTRA-SE FRAUDULENTO. DESTACA QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE COBRANÇAS. QUE A AUTORA NÃO FOI SUBMETIDA A NENHUMA SITUAÇÃO QUE ENSEJE O ALEGADO DANO MORAL. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E DE MODO SUBSIDIÁRIO, PUGNA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO SANTANDER. SUSCITA EM SEDE DE PRELIMINAR SUA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ARGUMENTA QUE DIANTE DA CESSÃO DE CRÉDITO DA DÍVIDA, A EMPRESA CESSIONÁRIA É RESPONSÁVEL POR TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO. NO MÉRITO, DESTACA: 1) A LEGALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO; 2) A DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA CONCRETIZAÇÃO DA CESSÃO; 3) QUE O DÉBITO TEM COMO ORIGEM O INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA QUANTO ÀS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO DE FORMA REGULAR; 4) INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO; 5) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS; 6) AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE LIMITE NA MULTA ARBITRADA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E A REDUÇÃO DO
QUANTUM
EM CASO DE MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS.

EM
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA PUGNA PELO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.

DAS PRELIMINARES:
DEIXO DE ANALISÁ-LAS, UMA VEZ QUE FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E REJEITADAS NA SENTENÇA, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO.

DA CONCLUSÃO:
A SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL NA MEDIDA QUE A AUTORA RECEBEU AMEAÇAS DE TER SEU BENEFÍCIO CANCELADO. TAL PRÁTICA CONFIGURA COBRANÇA POR MEIO DE COAÇÃO, CONSIDERADA ILEGAL, NOS TERMOS DO ART. 42, DO CDC.

SOBRE A QUESTÃO, REPRODUZO TRECHO DA IRRETOCÁVEL SENTENÇA PROFERIDA:
“Assim, diante das exações em debate, ainda que encaminhadas em sede administrativa, porque derivadas de dívida prescrita, são incorretas, dando ensanchas, por consequência, ao deferimento do pedido autoral de abstenções de novas cobranças de mencionado passivo, como de estilo. De outro lado tem-se a comprovação também de várias mensagens encaminhadas pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO
em desfavor de
MARIA
com ameaças expressas de cancelamento do benefício (previdenciário) da autora em razão de mencionado débito prescrito, modo de cobrança ilegal, tanto pela impossibilidade de seu cumprimento, prestando-se apenas como força retórica de coação, quanto pela sensibilidade da questão, dizente a dimensão da sobrevivência material da consumidora, sendo, por isso, desproporcional e gravosa. Dessarte, conclui-se que esta conduta do
FUNDO DE INVESTIMENTO
e, por solidariedade, também do
SANTANDER
, atentaram contra a regra do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a cobrança de débitos por meio de ameaças, hipótese em comentário”
.

NO TOCANTE A POSSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITOS ENTRE EMPRESAS, EMBORA SEJA UMA PRÁTICA LÍCITA, A COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO DE TAL INFORMAÇÃO NA PLATAFORMA DA EMPRESA CESSIONÁRIA, TEM-SE COMO INDEVIDA. NESSE SENTIDO, SEGUE JURISPRUDÊNCIA DO NOSSO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM O ORIENTAÇÃO DO COLENDO STJ:
“APELAÇÃO CÍVEL N. 5002563-67.2022.8.08.0047 APELANTE: SONIA CATARINO SANTOS APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. RELATORA DESIGNADA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECE A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA.
CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGÍTIMA A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
RECENTEMENTE O COL. STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE “O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO IMPEDE TANTO A COBRANÇA JUDICIAL QUANTO A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO.
(...)” (RESP N. 2.088.100/SP, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 17/10/2023, DJE DE 23/10/2023). 2. MUITO EMBORA LÍCITA A CESSÃO DE CRÉDITOS ENTRE EMPRESAS, INDEVIDA A COBRANÇA DA DÍVIDA RECONHECIDAMENTE PRESCRITA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE TAL INFORMAÇÃO NA PLATAFORMA DA EMPRESA CESSIONÁRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VISTOS RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS, ACORDAM OS DESEMBARGADORES COMPONENTES DA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR MAIORIA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VITÓRIA, 26 DE MARÇO DE 2024. RELATORA DESIGNADA. DATA: 10/APR/2024. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL. NÚMERO: 5002563-67.2022.8.08.0047. MAGISTRADO: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL. ASSUNTO: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

PORTANTO, RESTA DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIANTE DA SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA. O VALOR ARBITRADO
(R$3.000,00)
ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO,
BEM COMO
DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

IMPROCEDE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO ACERCA DA MULTA ARBITRADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PARA TANTO SEGUE TRECHO DA SENTENÇA:
“
CONDENAR o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
a absterem-se de promover novas cobranças em desfavor de
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA
em razão do negócio em destaque (Contrato 7097064963740001326), por qualquer meio, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00
até o limite de R$ 5.000,00 por nova exigência de pagamento
, e [...]”
. (GRIFOS NOSSOS)

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
CONDENA-SE
AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)